Tribunal: STF
Processo: RE 517296
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA
   INATIVA DO PODER LEGISLATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
   INSTITUÍDA PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. ISONOMIA.
   SÚMULA 339 DO STF. REGIMENTAL QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A
   FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO.
1.      A agravante não
   impugnou os fundamentos da decisão agravada. É condição do agravo
   regimental que suas razões voltem-se contra os fundamentos da
   decisão agravada, sob pena de não-conhecimento do recurso. Esse
   pressuposto não é suprido pela simples transcrição de precedentes
   que não se aplicam ao caso. Incidência do artigo 317, § 1º, do
   RISTF.
        Agravo regimental não conhecido.